Tribunal: TJDFT
Processo: 0008144-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008144-16.2008.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDO: SECURINVEST HOLDINGS S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HOTEL NACIONAL S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência, que julgou prejudicado o recurso especial retido, diante da ausência de reiteração no prazo para interposição do recurso contra a decisão final, nos autos do processo no 0059159.26.2005.8.07.0001, nos termos do artigo 542, §3o, do CPC/1973. Sustenta, em síntese, que o recurso especial dos autos no 0059159.26.2005.8.07.0001 foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual seria desnecessária a reiteração. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. DESPACHO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não admite recurso o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.107.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/10/2022). Ademais, o recurso especial que o recorrente pretende a análise pelo STJ foi interposto na vigência do CPC/1973, que permanece regido pelas regras do antigo Codex, em razão da incidência da teoria do isolamento dos atos processuais. Ausente reiteração nos autos no 0059159.26.2005.8.07.0001, resta prejudicado o presente recurso especial. À Secretaria, para o regular processamento do agravo de ID 41677512. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024